Tribunal: STF
Processo: HC 265406
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Odiney da Silva, em favor de Arcilino Pereira da Silva Neto, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1053124/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ARCILINO PEREIRA DA SILVA NETO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0095040-33.2025.8.19.0000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a prisão decorreu de fato atípico, afirmando que o paciente, CAC, não foi notificado da suspensão do certificado de registro, motivo pelo qual não poderia ser preso por posse de arma adquirida licitamente e com certificado com validade até 2032. 



    Alega que houve abuso de autoridade no flagrante, pois a autoridade policial afirmou, indevidamente, que o paciente tinha ciência da suspensão do certificado, embora a notificação juntada não traga a assinatura do paciente, evidenciando ausência de ciência. 



    Defende que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva descritos no art. 312 do CPP, destacando condições pessoais favoráveis do paciente. 



    Discorre que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea. 



    Expõe que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, por serem proporcionais ao caso e ajustadas às circunstâncias pessoais do paciente, devendo ser preferidas à segregação cautelar. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar ou sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. (eDOC 6).



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 19.11.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Neste writ, o impetrante requer “a) a concessão de liminar em Habeas Corpus, na forma do art. 5º, LXVIII da Carta Política de 1988, c/c art. 310, inciso I, art. 647 e 648 da Lei de Ritos Penais, com o acolhimento do pedido de relaxamento da prisão, eis que ilegal, sendo a conduta do paciente atípica; b) Caso assim não entenda, requer a revogação da prisão preventiva, com esteio na cabeça do art. 316 do CPP; c) Seja concedida liberdade provisória com ou sem fiança, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVI da Constituição Federal, e no artigo 310, inciso III do CPP; d) Subsidiariamente, a adoção de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por ser mais proporcional e adequado ao caso concreto; e) A expedição do Alvará de soltura;.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante do registro que de o paciente “possui habitualidade na prática delitiva, como se vê de sua FAC juntada no index 237458351 (fl. 14), no qual possui 01 (uma), condenação criminal pretérita, transitada em julgado, pelo mesmo delito imputado neste feito, ressaltando que, pelo histórico do acusado, dificilmente o mesmo irá parar de praticar condutas criminosas se livrar-se solto.”



    Registrou-se, ainda, que o paciente responde por organização criminosa e furto qualificado. (eDOC 4, p. 18)



    Não há ilegalidade, portanto, na decisão que manteve a prisão preventiva.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ e ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente